Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721977-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER JOSE MENDES, LUIZ ALBERTO MENDES AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para juntarem aos autos comprovante de pagamento definitivo (acostado apenas comprovante provisório) do preparo realizado do ato da interposição do recurso ou recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora